Tribunal: TJDFT
Processo: 0714113-95.2018.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE COISA COMUM. PATRIMÔNIO COMUM AMEALHADO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. IMÓVEL INDIVISO. PARTILHA. CONDOMÍNIO. FORMAÇÃO. EXTINÇÃO. FORMA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DA COISA COMUM (CPC, ART. 730). PATRIMÔNIO. FRUIÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS CONDÔMINOS. INDENIZAÇÃO DO CONDÔMINO DESPROVIDO DA FRUIÇÃO. IMPERATIVIDADE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO. CONDÔMINO. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO. PENHORA DO QUINHÃO QUE LHE PERTENCE. ÓBICE INEXISTENTE. PRESERVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. FÓRMULA. REVERSÃO DO EQUIVALENTE AO DÉBITO GARANTIDO EM FAVOR DO CREDOR DO CONDÔMINO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Ensejando a decretação da partilha do patrimônio amealhado na constância da sociedade conjugal a formação de condomínio sobre a propriedade de imóvel indivisível, a inexistência de consenso acerca da dissolução da copropriedade, aliada à inércia do ex-cônjuge que continua fruindo da coisa na realização da sua alienação como forma de realização da divisão firmada, resulta na sua extinção no molde legalmente estabelecido, que é a alienação judicial da coisa comum na forma estabelecida pelo artigo 730 do CPC, assegurado o direito de preferência resguardado aos condôminos, conforme preceitua o legislador de direito material (CC, art. 1.320).
2. Aperfeiçoado condomínio sobre imóvel indiviso decorrente de partilha realizada no ambiente de ação de divórcio, a fórmula de dissolução do vínculo material é a alienação judicial, observadas a preferência resguardada aos condôminos e as salvaguardas pontuadas, sendo imperativo coadunado com o princípio que repugna o enriquecimento sem causa, ademais, que o condômino que frui com exclusividade da coisa indenize o desprovido da fruição no equivalente a metade do aluguer que poderia irradiar desde quando fora constituído em mora.
3. O fato de o imóvel indiviso objeto da pretensão de dissolução do condomínio que sobre ele recai estar afetado por penhora equivalente à metade do que pertence com exclusividade a um dos condôminos não encerra óbice à realização da alienação como fórmula de dissolução do condomínio, à medida em que, a par de a constrição estar adstrita ao que pertence a um dos condôminos, a preservação da constrição será ultimada mediante reserva do que for arrecado com a alienação e lhe seria destinado ao credor, resguardando-lhe a fruição do remanescente, e, ademais, não pode o condomínio ter seu patrimônio afetado por constrição que não lhe diz respeito.
4. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.